Tribunal: TJSP
Processo: 1041469-66.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. Existência de sentença com trânsito em julgado a reintegrar o filho da autora na posse de veículo e a condenar um dos aqui apelantes à restituição das quantias vertidas. Serviço deficiente chancelado pela revelia lá aperfeiçoada. Débito inexigível. Quadro que torna, por consequência lógica, improcedente a reconvenção. Nessa demanda anterior o abalo anímico foi

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL. Existência de sentença com trânsito em julgado a reintegrar o filho da autora na posse de veículo e a condenar um dos aqui apelantes à restituição das quantias vertidas. Serviço deficiente chancelado pela revelia lá aperfeiçoada. Débito inexigível. Quadro que torna, por consequência lógica, improcedente a reconvenção. Nessa demanda anterior o abalo anímico foi suportado por terceiro, filho da autora, e em razão de causa diversa. Protesto indevido. Dano in re ipsa configurado. Desnecessidade de prova, segundo monótona jurisprudência do STJ. Indenização de R$ 5.000,00 que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, merece prestígio. Sentença mantida. Recurso desprovido.